Tribunal: TJSP
Processo: 1523541-42.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Crime contra a ordem tributária previsto no artigo 1o, inciso I, da Lei no 8.137/90, em continuidade delitiva – Elementos de prova que demonstram autoria e materialidade da falta – Evidências que tornam certo o aproveitamento das rés quanto à falta fiscal – Fraude contra a administração tributária que não se confunde com o mero inadimplemento – Pena e regime carcerário fixados com critério, e que

Ementa:
Crime contra a ordem tributária previsto no artigo 1o, inciso I, da Lei no 8.137/90, em continuidade delitiva – Elementos de prova que demonstram autoria e materialidade da falta – Evidências que tornam certo o aproveitamento das rés quanto à falta fiscal – Fraude contra a administração tributária que não se confunde com o mero inadimplemento – Pena e regime carcerário fixados com critério, e que não comportam abrandamento – Cabimento da substituição da corporal por restritivas de direitos – Recursos desprovidos.